Tribunal: TJSP
Processo: 1500368-58.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou aos apelantes a prática do crime tipificado no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal. Sentença condenatória. Recursos da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação dos acusados pelos crimes de roubo. 2. Embora não tenha havido reconhecimento formal dos réus por parte da vítima (em juízo, a defesa

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou aos apelantes a prática do crime tipificado no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal. Sentença condenatória. Recursos da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação dos acusados pelos crimes de roubo. 2. Embora não tenha havido reconhecimento formal dos réus por parte da vítima (em juízo, a defesa inclusive não se manifestou pela realização do ato, apesar das partes terem sido instadas pelo juízo), existem outros dados probatórios a firmar a autoria em relação aos apelantes. Condenação mantida. 3. Delito de roubo que se consumou. 4. Majorantes relativas ao concurso de agentes e emprego de arma reconhecidas. 5. Incidência da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo. 6. Para a caracterização da majorante relativa ao emprego da arma de fogo é dispensável a apreensão da mesma, quando sua utilização estiver assentada em outros elementos de prova. Entendimento que se mantém mesmo com o advento da Lei no 13.654/18. 7. Constitui ônus da defesa, a teor da regra prevista no artigo 156, do Código de Processo Penal, provar que o objeto utilizado, para o emprego da grave ameaça ou violência, era um simulacro de arma de fogo e não uma arma verdadeira (STJ, EREsp no 961.863/RS, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), relator para acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe de 6/4/2011; AgRg no HC no 497.298/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 26/4/2019; HC no 347.599/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 10/3/2016). 8. Sanções que não comportam alteração, porquanto estabelecidas dentro de um quadro de razoabilidade. 9. Manutenção da condenação pela indenização em razão dos danos morais. Com efeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica" (AgRg no REsp no. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022). Recursos improvidos.